Tribunal: TJPA
Processo: 0826623-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826623-13.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES ANDRADE VAZ

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reformar a sentença do Juízo
a quo
, e afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, reconhecer o Direito da embargada ao recebimento da Progressão Funcional para classe “C”, desde os cinco anos anteriores a data do seu primeiro requerimento junto ao embargante, isto é, 17.10.2006.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de inexistência da prescrição do fundo de direito, considerando que a análise e negativa do Requerimento Administrativo ocorreu somente no ano de 2019 (marco inicial da prescrição do direito de Ação) e, no mesmo ano, foi ajuizada a Ação originária do presente recurso.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda o precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Além disso,
ressalte-se que
a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente estabelecido que
nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

6. Nessa esteira, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, como no caso dos autos, há a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo embargante.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0826623-13.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES ANDRADE VAZ, ora embargada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Sendo assim, a Apelante faz jus ao recebimento da Progressão Funcional para classe “C”, desde os cinco anos anteriores a data do seu primeiro requerimento junto ao IGEPREV (17.10.2011), isto é, 17.10.2006.

Diante da inversão do ônus de sucumbência, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação e, deixo de condenar ao pagamento de custas ante a sua isenção legal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, reconhecer o Direito da Apelante ao recebimento da Progressão Funcional para classe “C”, desde os cinco anos anteriores a data do seu primeiro requerimento junto ao IGEPREV (17.10.2011), isto é, 17.10.2006; com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 27111428), o Embargante aduz a ocorrência de omissão em razão de a decisão embargada não ter se pronunciado sobre a aplicação dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 2º do Decreto-Lei nº 4.597/42, normas que estabelecem os prazos prescricionais para as dívidas e os direitos contra a Fazenda Pública. A ausência de análise desses dispositivos legais compromete a correta compreensão do instituto da prescrição no caso em tela.

Argui que o ato que concedeu a progressão funcional à servidora, publicado em 2002, constitui um ato único, com efeitos concretos e imediatos. A partir da publicação, o direito da servidora à progressão estava estabelecido, e a eventual omissão no pagamento dos proventos decorrentes desse direito não transforma a situação em uma relação de trato sucessivo. A não implementação imediata do ato, por si só, não caracteriza uma renovação da lesão a cada mês, mas sim uma única lesão, com efeitos que se protraem no tempo.

Destaca que a oposição dos presentes embargos de declaração se justifica para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores, caso necessário.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a omissão quanto à distinção entre ato único e relação de trato sucessivo, explicitando os fundamentos para o entendimento de que a pretensão não se sujeita à prescrição do fundo de direito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26872113).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de inexistência da prescrição do fundo de direito, considerando que a análise e negativa do Requerimento Administrativo ocorreu somente no ano de 2019 (marco inicial da prescrição do direito de Ação) e, no mesmo ano, foi ajuizada a Ação originária do presente recurso.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, conforme a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente pontuado, que
nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

Nessa esteira, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, como no caso dos autos, há a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo embargante.

Neste sentido, transcreve-se pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, consignando tratar-se de prestação de trato sucessivo, nestas hipóteses de omissão da administração em relação a apreciação de pedido administrativo, conforme os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1.620.147/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido é contrário à orientação desta Corte, segundo a qual consoante o teor da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SÚMULA 568/STJ. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em que se verifica que a parte autora não foi beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração, incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. I - Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito do art. 543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025